Tribunal: TJDFT
Processo: 0719915-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719915-22.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIONEIDE ALVES TORRES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Claudioneide Alves Torres contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra o Distrito Federal (processo coletivo n. 32.159/97), determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 pelo c. STJ. Opostos embargos de declaração, o Juízo de origem os rejeitou. Em suas razões recursais (ID 46974677), o agravante sustenta que, embora a suspensão da tramitação processual em razão do Tema 1.169 não tenha sido objeto de impugnação pelo Distrito Federal, o Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal determinou, de ofício, o sobrestamento do feito até o julgamento da matéria pelo e. Supremo Tribunal Federal. Aduz ter adotado “o procedimento de liquidação prévia que, na pior das hipóteses, resultará do êxito da Fazenda Pública nos Recursos Especiais n°s 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, não havendo nada que justifique o sobrestamento do presente feito”. Defende “que somente pode ser objeto de suspensão aqueles processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015, isto é, processos em que o tema afetado seja objeto de litígio entre as partes, não se mostrando possível a suspensão daqueles que contenham outras questões não abrangidas pelo representativo da controvérsia”. Assim, entende haver distinção entre a presente demanda e a situação jurídica posta no Tema 1.169, de sorte que apenas os processos pendentes que versem sobre a mesma matéria podem ser objeto de suspensão na sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. Assinala que a impugnação apresentada pelo executado/agravado não abordou a necessidade de procedimento prévio de liquidação, motivo pelo qual tal matéria de defesa estaria preclusa. Destaca que, “mesmo que o devedor tivesse suscitado tempestivamente a matéria em foco em sua defesa, o que se admite apenas para argumentar, verifica-se que tal discussão não é e não foi a única matéria suscitada nos autos. Com efeito, por concorrer com outras teses defensivas, nada impede que se suspenda a prolação de juízo meritório apenas sobre a questão pendente afetada ao regime dos recursos repetitivos, prosseguindo o feito relativamente aos demais pontos a serem enfrentados”. Aduz que o perigo de dano, no caso, decorre do caráter alimentar do crédito. Pugna pelo prosseguimento da liquidação até a satisfação final da dívida, em consonância com o princípio da razoável duração do processo. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que se dê imediato prosseguimento ao feito executivo de origem. Ao final, pleiteia que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 46974678 e 46974679). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar. Cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra o Distrito Federal. O processo é oriundo da ação coletiva n. 39.367/94, ajuizada pelo Sindireta/DF, na qualidade de substituto processual. Ademais, o título executivo judicial foi formado em 8/5/2015 e reconheceu o direito dos servidores substituídos a receber diferenças relativas a benefício de auxílio-alimentação referente ao período de 1/4/1990 a 23/7/1990. Em relação à decisão objeto da irresignação da parte, é válido transcrever excertos de interesse, in verbis: (...) Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Intimem-se. Opostos embargos de declaração, o Juízo de origem os rejeitou. Diante disso, o exequente interpôs este agravo de instrumento, no qual sustenta, em síntese, que a matéria objeto do Tema Repetitivo n. 1.169/STJ não se amolda ao caso. Por esse motivo, requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que se dê imediato prosseguimento ao feito. Apesar da relevância dos argumentos expostos nas razões recursais, não se verifica, neste juízo de cognição sumária, a presença de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para amparar o pedido de tutela de urgência recursal. O crédito indicado na demanda se refere a auxílio-alimentação suprimido dos servidores distritais em 1990. Em razão do transcurso de mais de 2 (duas) décadas, não se verifica urgência no pedido do exequente/agravante, revelando-se possível aguardar a manifestação da parte contrária, para se analisar, de forma colegiada, o mérito do agravo de instrumento. Logo, não se verifica, ao menos nessa análise inicial, a urgência para o prosseguimento do processo na origem que viabilize o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Brasília, 25 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora